Tribunal: TJSP
Processo: 1018930-42.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação indenizatória – Danos morais e materiais decorrentes de acidente ocorrido em rodovia – Objeto sobre a pista (ressolagem) - Responsabilidade civil extracontratual – Falha do serviço em manter a via livre de objetos que possam causar acidentes – Nexo causal existente entre a manutenção da via segura e a ocorrência do dano – Prejuízos morais e materiais comprovados nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação indenizatória – Danos morais e materiais decorrentes de acidente ocorrido em rodovia – Objeto sobre a pista (ressolagem) - Responsabilidade civil extracontratual – Falha do serviço em manter a via livre de objetos que possam causar acidentes – Nexo causal existente entre a manutenção da via segura e a ocorrência do dano – Prejuízos morais e materiais comprovados nos autos, de acordo com documentos que demonstram os gastos com a franquia do seguro, aluguel de veículo, táxi e pernoite em hotel na data do acidente– Sentença de parcial procedência mantida – Recurso desprovido.